Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUSPENSÃO. REJEIÇÃO. FALHA ATRIBUÍDA AO BANCO DO BRASIL NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes da eventual má gestão do saldo das contas individuais do PASEP, quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária (Tema Repetitivo 1.150/STJ).
2. O C. STJ julgou, em 13/09/2023, o mérito do Tema 1.150, de maneira que não subsiste interesse no pedido para suspensão do processo a fim de aguardar a análise das questões relativas à eventual responsabilidade do Banco do Brasil na administração da conta PASEP.
3. Não havendo prova da falha imputada ao Banco do Brasil na administração da conta PASEP, o pedido de indenização deve ser julgado improcedente.
4. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo da autora.